Tribunal: STF
Processo: ARE 1534347
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 551 E 916. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AFASTADA – MÉRITO – PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL – SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ANTERIORES À LC 266/2019 – BURLA AO CONCURSO PÚBLICO – NULIDADE – FGTS E FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS – LEI COMPLEMENTAR 266/2019 – VERIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO – BIS IN IDEM – PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO DESNECESSÁRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não há como se acolher a impugnação à concessão da assistência judiciária gratuita, se o argumento não veio acompanhado de elementos probatórios que demonstrem a inexistência ou mesmo o desaparecimento dos requisitos para a concessão do benefício. Preliminar rejeitada. Não havendo justificada situação de necessidade temporária e de excepcional interesse público, como demonstram as reiteradas contratações, está configurada a burla à regra do concurso público, prevista no inc. II, do art. 37, da Constituição Federal, devendo ser declaradas nulas tais contratações, como determina o § 2º, do art. 37, da Constituição Federal. Em repercussão geral, o STF reconheceu serem devidos os depósitos referentes ao FGTS em favor do servidor temporário, quando reconhecida a irregularidade das sucessivas renovações do contrato, como ocorreu na espécie, por terem sido realizadas com desvirtuamento dos requisitos previstos no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 16).  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e IX do art. 37 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser reformado o acórdão recorrido, pelo qual condenado o Município “ao pagamento do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS e as férias proporcionais relativas ao período de contratação do recorrido” (fl. 3, e-doc. 30).



    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o contrato temporário firmado com o agravado, de fevereiro de 2017 até o mês de maio de 2019, está em conformidade com a legislação vigente. Reconhecida a nulidade de todo o período de contratação do agravado, importa em decisão que certamente gerará danos ao erário municipal, pois de forma irregular acarretaria o pagamento de verbas indevidas nos termos da lei” (fl. 8, e-doc. 34).



    Salienta “que no acórdão atacado pelo Recurso Extraordinário interposto encontram-se flagrantes violações a diversos dispositivos da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 34).  



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie vertente, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal, com os seguintes fundamentos:



    “O Plenário do Supremo Tribunal Federal ao apreciar o RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a nulidade do contrato com a Administração Pública não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS (...)



    E, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado de Minas Gerais, a Corte Suprema consignou que a aplicação do artigo 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados não se restringe a relações regidas pela CLT (...)



    Sendo assim acerca da questão sub judice, o Egrégio Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº. 765.320/MG (Tema 916), deliberou fixando a seguinte tese: Tema 916: 



    ‘A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-- FGTS.’



    Em sendo assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no Tema de Repercussão Geral nº 916. (...)



    Em relação às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional dos servidores temporários, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 1066677 (Tema 551), veja-se: 



    ‘Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações’ (...)



    Desse modo, o acórdão recorrido está em conformidade com o precitado paradigma. (...)



    Assim, em razão de o Recurso Extraordinário mencionado ter sido julgado e o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Supremo Tribunal Federal, o presente reclamo encontra óbice, nos termos do art. 1.030, I, ‘b’, da Lei Adjetiva Civil. 



    Ademais, rever o posicionamento adotado no acórdão objurgado, no sentido de que são devidas as férias proporcionais aos trabalhadores em contratação temporária, com renovações sucessivas que tiveram o desvirtuamento do contrato de trabalho implicaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório constante nos autos, motivo pelo qual incide impedimento disposto na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 3-6, e-doc. 32).



    No agravo, o agravante repetiu os argumentos do recurso extraordinário, mas deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada referente à incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    “Agravo interno em recurso extraordinário com agravo (...) Ausência de impugnação específica de todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte agravante não se desincumbiu de seu ônus de rebater todos os argumentos da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.513.914-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.11.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.503.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ainda que fosse possível superar esse óbice formal de conhecimento do recurso, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    8. Na espécie vertente, a Presidência do Tribunal de origem, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município de Corumbá/MS, “aplicando a sistemática da repercussão geral (Tema 916 e Tema 551)”(fl. 8, e-doc.32).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra a decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



     



    “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Não consta deste processo ter o agravante interposto agravo interno no Tribunal de origem, tornando-se preclusas as matérias referentes à aplicação dos Temas 551 e 916 da repercussão geral.



    Pela presença de óbices jurídicos impeditivos do prosseguimento deste recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora